Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP), em concurso formal (art. 70, caput, primeira parte, do CP), com imposição de pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento de crime único e o afastamento da valoração negativa da conduta social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração de bens de duas vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, configura crime único ou concurso formal de crimes; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social, em razão da prática de novo delito durante cumprimento de pena anterior, deve ser afastada da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O roubo praticado contra vítimas diferentes, ainda que em um só contexto fático e mediante uma única ação, configura concurso formal de crimes, porquanto atingidos patrimônios distintos, nos termos do art. 70, caput, primeira parte, do CP, e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. 4. A valoração negativa da conduta social é idônea quando demonstrado que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que revela inadequação do comportamento perante a sociedade e descompromisso com a ressocialização.
5. 5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exasperação proporcional pela causa de aumento do uso de arma branca e acréscimo de 1/6 em razão do concurso formal.
6. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do CP).

IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso conhecido e desprovido.